Tribunal: TJSP
Processo: 1011793-41.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM COBRANÇA – Pretensão que visa anular a imposição das multas impostas à Autora e o recebimento de valores advindos do adimplemento do Contrato Administrativo no 076/2010, firmado com o Departamento de Água e Esgotos de Bauru – Possibilidade, em parte - Construção de interceptores de esgotos no Rio Bauru, margens direita e esquerda, compreendendo

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM COBRANÇA – Pretensão que visa anular a imposição das multas impostas à Autora e o recebimento de valores advindos do adimplemento do Contrato Administrativo no 076/2010, firmado com o Departamento de Água e Esgotos de Bauru – Possibilidade, em parte - Construção de interceptores de esgotos no Rio Bauru, margens direita e esquerda, compreendendo o emprego de equipamentos necessários, fornecimento de todos os materiais e mão de obra – Fiscalização do DAE que constatou fissuras em tubos de concreto de 2000mm de diâmetro logo após a instalação, além do desmoronamento do trecho entre os pontos de visitação 40 e 41 em razão de intensa precipitação na cidade ao final do ano de 2012 – Condicionamento do recebimento da obra à recuperação das fissuras e do trecho afetado pelas chuvas – Apuração dos fatos por meio da Sindicância no CGAD-031/2013 e do Processo Administrativo no 5.391/2013 – Detectada a má qualidade do material empregado nos tubos de 2000mm de diâmetro e o atraso para a correção dos vícios – Prazo final do contrato prorrogado para 28.11.2012 e concluída a vistoria do serviço de recuperação apenas em junho de 2014 - Imposição de multa moratória M2 e compensatória M3 (Cláusulas 7.2 e 7.3) – Elementos contidos nos autos que possibilitam o afastamento da multa compensatória M3 diante da boa-fé da construtora - Material aprovado pela empresa 'APROV Controle de Qualidade Ltda' que na época estava credenciada pela autarquia para a certificação de qualidade – Manutenção da multa moratória em razão do dever da Autora de sanar as falhas no prazo aditado – Verificada ainda a ausência de responsabilidade da construtora ao refazimento do trecho atingido pelo desvio do leito do Rio Bauru dada a imprevisibilidade do fato - Necessidade da devida contraprestação pelos serviços realizados pela requerente, sob a pena da ocorrência do enriquecimento ilícito da Administração Pública – Prova pericial contábil que demonstra a presença de saldo credor à Autora - R. Sentença reformada.

CONSECTÁRIO LEGAIS - Critérios de atualização da dívida que devem seguir o disposto em cláusula contratual – Correção monetária pelo IPCA (Cláusula 2.14) e juros de mora de acordo com os índices da poupança, observando-se os Temas 810/STF e 905/STJ. Termo inicial da correção monetária que se dá a partir do vencimento de cada parcela, enquanto os juros moratórios são devidos a partir da citação.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Reconhecimento - Despesas que deverão ser proporcionalmente repartidas entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC - VERBA HONORÁRIA - Fixação que deve levar em conta os valores apurados em fase de liquidação de sentença - O Réu pagará em prol dos patronos da Autora, bem como esta pagará em favor do Procurador da outra parte a verba fixada - Observância do disposto nos parágrafos 2o, 3o e 4o do artigo 85, do CPC - Majoração levada a efeito em observância ao disposto no parágrafo 11 do mesmo dispositivo.

Recurso parcialmente provido.